Tribunal: TJMT
Processo: 1035991-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035991-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 014.277.321-24 (APELANTE), MARIA BEATRIZ RODRIGUES SUSSEL - CPF: 422.782.318-80 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA BORDINASSI DE CASTRO - CPF: 064.348.759-08 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE E EFICÁCIA DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO ESTATAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de resolução de promessa de compra e venda, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato firmado com GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. A autora alegou nulidade da cláusula com base no CDC e pleiteou o julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula compromissória em contrato de adesão possui validade à luz do CDC; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação judicial configura recusa tácita à arbitragem; (iii) determinar se é cabível o julgamento imediato do mérito com fundamento na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula compromissória em contrato de adesão é válida e eficaz quando a parte aderente manifesta concordância expressa, conforme art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996, o que restou demonstrado no caso concreto, mediante assinatura específica da cláusula destacada.

A existência de cláusula compromissória regularmente pactuada e invocada pela parte ré em momento oportuno impõe a extinção do processo, sendo incabível a análise do mérito pelo Poder Judiciário, conforme preceito do art. 485, VII, do CPC.

O ajuizamento da ação judicial não representa, por si só, renúncia ou recusa tácita à arbitragem, tampouco invalida cláusula contratual válida e eficaz.

A jurisdição estatal não pode julgar o mérito da causa quando há convenção arbitral válida, sendo incabível a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio segundo o qual o juízo arbitral tem precedência para decidir sobre a própria competência.

A condenação em custas e honorários, ainda que com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça, é devida diante da extinção do feito por inadequação da via eleita, conforme previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Resolução de Promessa de Compra e Venda n. 1035991-74.2024.8.11.0041, movida em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

A sentença apelada extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato celebrado entre as partes. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 206102187).

Nas razões recursais (ID 208646831), a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da cláusula compromissória, por violação ao art. 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, ante sua imposição compulsória em contrato de adesão; (ii) que o ajuizamento da demanda na jurisdição estatal configura recusa tácita à arbitragem, o que, por si só, implicaria a ineficácia da cláusula; (iii) que a sentença ofendeu o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), ao conferir primazia à Lei de Arbitragem em detrimento da legislação consumerista, de caráter protetivo.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que seja afastada a preliminar de convenção arbitral, e, com fundamento na teoria da causa madura, o imediato julgamento do mérito da demanda, com a procedência dos pedidos iniciais e a inversão dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 208646831, com pleito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato celebrado entre as partes.

É incontroverso que, em 04 de dezembro de 2018, as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (Contrato no 383), por meio do qual a apelada se obrigou a alienar à apelante o lote no 29, quadra 23, com área de 254,72m2, integrante do Residencial Parque Bela Conquista, situado na Comarca de Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 137.212,04 (cento e trinta e sete mil, duzentos e doze reais e quatro centavos), a ser pago mediante entrada e parcelamento em 180 prestações mensais.

Consta do referido contrato cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como meio de solução de conflitos. Tal estipulação foi tempestivamente invocada pela parte ré em sede de contestação, ensejando o acolhimento da preliminar e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, combinado com o art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996 (Lei de Arbitragem).

A parte autora, ora apelante, insurge-se contra a sentença, sustentando que a cláusula compromissória é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de imposição unilateral em contrato de adesão. Argumenta, ainda, que o ajuizamento da ação judicial demonstra sua oposição à via arbitral, afastando a eficácia da referida convenção. Requer, por fim, a reforma da sentença para afastar a extinção e possibilitar o julgamento do mérito da causa pelo Poder Judiciário.

Contudo, sem razão.

A cláusula compromissória invocada está plenamente revestida de validade e eficácia. Ademais, a sua aplicação no presente caso não foi infirmada tempestivamente pela parte autora, tampouco questionada em sua formação, forma ou conteúdo no momento processual adequado. Importante destacar que a cláusula foi suscitada pela parte ré em preliminar de contestação, tendo o juízo de origem corretamente observado a regra legal de competência, determinando a extinção da ação sem resolução de mérito.

Ademais disso, especificamente em relação aos contratos de adesão, dispõe o art. 4o, §2o da Lei no 9.307/96, que a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Vejamos:

“Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...)

§ 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.” (grifo nosso)

Analisando o contrato de Id. 326095368, verifica-se que a referida regra foi observada, encontrando-se o compromisso arbitral previsto em cláusula especialmente redigida devidamente rubricada e assinada pela compradora.

Confira-se:

Com efeito, acertadamente decidiu o juízo
a quo
ao reconhecer a validade da cláusula compromissória firmada entre as partes, a qual é expressa e foi oportunamente invocada pela parte ré em sede de contestação, antes da formação da lide e da análise do mérito, em conformidade com os ditames legais aplicáveis.

É certo que a relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, o que autoriza o controle judicial da validade da cláusula arbitral, tendo em vista o caráter de ordem pública e interesse social das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 1o, CDC). Contudo, tal exame deve observar os critérios legais estabelecidos pela Lei no 9.307/1996, notadamente no que tange à voluntariedade e à forma da convenção.

No caso concreto, não se evidencia imposição unilateral ou compulsoriedade na adoção da arbitragem, de modo a justificar sua nulidade com fundamento no art. 51, inciso VII, do CDC. Ao revés, os requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem foram devidamente observados, o que afasta qualquer alegação de vício formal ou material na estipulação da cláusula.

Conforme esclarece Nelson Nery Junior, a referida regra “
não é incompatível com o CDC, art.51, VII, razão pela qual, ambos os dispositivos legais permanecem vigorando plenamente", afirmando que "é possível, nos contratos de consumo, a instituição da cláusula de arbitragem, desde que obedecida, efetivamente, a bilateralidade na contratação e a forma da manifestação da vontade, ou seja, de comum acordo
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça igualmente é pacífica quanto à preservação da cláusula compromissória regularmente pactuada, ressalvadas as hipóteses legais de ineficácia ou abusividade, que não se fazem presentes no caso em apreço.

Confira-se, a propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 4o, § 2o, DA LEI No 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DESTA CORTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS .
Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art. 51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art. 4o, § 2o da Lei no 9.307/96
.
Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1031869-23.2021.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) –
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.
Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, sem impugnação, necessário se faz a sua aplicação ao dispositivo de sentença condenatória, mediante a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.” (N.U 1035033-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.
2. A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.(grifo nosso) (N.U 1025196-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARBITRAGEM - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
A controvérsia a respeito da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, inicialmente, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.”
(N.U 1000397-18.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (grifo nosso)

Cumpre destacar, ainda, que a sentença recorrida não configura negativa de acesso à jurisdição, mas tão somente respeita a forma de solução de conflitos livremente convencionada pelas partes, nos termos da legislação aplicável.

Havendo cláusula compromissória válida, a parte que opta por acionar o Poder Judiciário, em descompasso com o que foi pactuado, carece de legitimidade processual, o que impõe, corretamente, a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC.

No que tange ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, também não há como prosperar. A extinção decorreu do reconhecimento de pressuposto processual não atendido, consistente na inadequação da via jurisdicional, uma vez que a autora ajuizou a demanda perante juízo estatal incompetente, não obstante a existência de cláusula arbitral válida e eficaz, previamente acordada.

Nessa perspectiva, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios encontra amparo na legislação processual, ainda que a exigibilidade esteja suspensa em razão da assistência judiciária deferida.

Por fim, igualmente inviável o acolhimento do pedido de julgamento do mérito com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC). Tal instituto pressupõe a existência de competência jurisdicional plena para análise do mérito, o que não se verifica na hipótese, ante o reconhecimento da validade da convenção de arbitragem. Proferir decisão de mérito nesse contexto importaria em indevida usurpação da competência do juízo arbitral, violando a autonomia da vontade das partes e o sistema legal que rege a arbitragem no ordenamento jurídico pátrio.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026